Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0707841-51.2019.8.07.0007 Apelante(s) JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO Apelante(s) MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO Apelado(s) OS MESMOS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Faculto ao Autor manifestação, no prazo de cinco dias, quanto à preliminar de prescrição deduzida pelo Réu em sede contrarrazões às págs. 2/4 do ID 24793542. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator